Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CURSOS EXCEDENDO AO TEMPO LIMITE DE QUATRO HORAS DIÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame.
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu a realização simultânea de dois cursos com carga horária de 180 horas, cada um, para remição da pena excedendo ao tempo diário de estudo em mais quatro horas, totalizando oito horas diárias.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exceder o tempo de estudo diário para fins de remição da pena além das quatro horas diárias.
III. Razões de decidir.
3. O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social.
4. Conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça o tempo de estudo dedicado a remição da pena que ultrapassa as quatro horas diárias, previstas pela Lei Execução Penal, pode ser considerada para remição das penas.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido em parte.